Tribunal: TJDFT
Processo: 0730897-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. PAI. FILHO. MENOR. NECESSIDADES BÁSICAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVADA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Na fixação, redução e na majoração dos alimentos são consideradas as despesas mensais dos alimentandos e a efetiva possibilidade contributiva do alimentante.
3. A avaliação de todos os parâmetros inerentes ao valor mensal dos alimentos ocorre de maneira complexa e, para a sua fixação, o julgador deve levar em consideração os elementos fático-probatórios constantes nos autos.
4. A rescisão do contrato de trabalho, se considerada isoladamente, não evidencia incapacidade contributiva do alimentante. É preciso garantir a instrução processual e o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa para que seja analisada a possibilidade de minoração da verba alimentar prestada pelo autor.
5. Recurso conhecido e não provido.